Tribunal: TJES
Processo: 0001172-54.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001172-54.2021.8.08.0062

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELAD
A/APELANTE
:
ADRIANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO -
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL -
GRATIFICAÇÃO
DE
REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007
DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
–
INCIDÊNCIA SOBRE
VENCIMENTO,
13º SALÁRIO, FÉRIAS E
ADICIONAL DE 1/3
(UM TERÇO)
–
BA
S
E DE CÁLCULO – INCLUSÃO DOS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE
EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1
. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
A Lei nº 1.345/2007
do Município de Piúma,
que criou a
gratificação de regência de classe
paga

a
os professores da rede pública municipal como incentivo à docência,
permanece em vigor,
eis que não revogada de forma expressa ou tácita por
nenhuma
norma
superveniente
.

4.
De acordo com o
art. 2º,
“
caput”
e

§
§
1º
e 2º
,
da
Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro
(Decreto-Lei

nº 4.657/1942
)
,

a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior,
eis que a
lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

4. Hipótese em que
a
s
Lei
s
nº 1.865/2012
e 1.969/2013,

que
dispõem sobre

o

E
statuto e o
P
lano de
C
arreira e
R
emuneração do
M
agistério
P
úblico
Municipal
de Piúma
,
limit
aram-se
a
revog
ar
as disposições
contrárias às normas nela
s
estabelecidas
,
nada
dispondo quanto à
revogação da
Lei Municipal nº 1.345/2007
ou sobre a extinção da
gratificação de regência de classe
.

5. N
ão havendo revogação expressa,
incompatibilidade
ou
antinomia entre a
s
Lei
s

supramencionadas
, deve ser assegurado à autora o pagamento da gratificação de regência de classe,
com incidência
sobre o vencimento,
13º salário, férias
e
adicional de 1/3
(um terço)
.

6.
O
art. 7º, XVII, da
Constituição Federal,
que assegur
a
aos trabalhadores o direito ao
adicional de 1/3
(um terço)
de férias,
não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

7.
Comprovado
que o
art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013,
assegura aos
servidores do quaro do magistério público
do Município de Piúma,
que estejam no exercício de regência de classe,
o
direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
o pagamento
das férias e
do adicional

de
1/3
(um terço)
devido à autora será
calculado considerando o período de
45 (quarenta e cinco) dias
.

8. O
valor recebido a título de contraprestação pecuniária pela
extensão de carga horária
d
eferida à autora pela Secretaria Municipal de Educação,
por ter
natureza vencimental, deve compor a base de cálculo
das
férias e
do

adicional de 1/3 (um terço)
, já que
ta
i
s
verbas são
calculadas com base na remuneração
paga
à servidora

durante o
período
aquisitivo
, conforme os
arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011.

9.
O
direito à
inclusão do valor
referente à ex
tensão de carga na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 (um terço) não se restringe ao exercício de 2017,
devendo incidir em todos os períodos em que a autora trabalhou nessa condição, observada a prescrição quinquenal.

1
0.
Se o
pedido deduzido na inicial com relação ao pagamento de valores retroativos restringe-
se
aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que a própria autora reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não
há
que se cogitar de sucumbência recíproca.

1
1.
O valor da condenação imposta
ao
ente público, a

ser

apurado
na fase de liquidação da sentença,
será

corrigido
monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data em que o pagamento deveria ter
se efetivado,
acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
e,
a partir de
então, o valor encontrado será acrescido
uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
,
pel
o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

12. Recurso interposto pelo Município de Piúma desprovido. Recurso interposto por Adriana Ferreira da Silva Provido. Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
DO MUNICÍPIO DE PIÚMA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIANA FERREIRA DA SILVA E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001172-54.2021.8.08.0062
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
APELADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA BASSUL e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001172-54.2021.8.08.0062

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELAD
A/APELANTE
:
ADRIANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO -
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL -
GRATIFICAÇÃO
DE
REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007
DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
–
INCIDÊNCIA SOBRE
VENCIMENTO,
13º SALÁRIO, FÉRIAS E
ADICIONAL DE 1/3
(UM TERÇO)
–
BA
S
E DE CÁLCULO – INCLUSÃO DOS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE
EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1
. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
A Lei nº 1.345/2007
do Município de Piúma,
que criou a
gratificação de regência de classe
paga

a
os professores da rede pública municipal como incentivo à docência,
permanece em vigor,
eis que não revogada de forma expressa ou tácita por
nenhuma
norma
superveniente
.

4.
De acordo com o
art. 2º,
“
caput”
e

§
§
1º
e 2º
,
da
Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro
(Decreto-Lei

nº 4.657/1942
)
,

a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior,
eis que a
lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

4. Hipótese em que
a
s
Lei
s
nº 1.865/2012
e 1.969/2013,

que
dispõem sobre

o

E
statuto e o
P
lano de
C
arreira e
R
emuneração do
M
agistério
P
úblico
Municipal
de Piúma
,
limit
aram-se
a
revog
ar
as disposições
contrárias às normas nela
s
estabelecidas
,
nada
dispondo quanto à
revogação da
Lei Municipal nº 1.345/2007
ou sobre a extinção da
gratificação de regência de classe
.

5. N
ão havendo revogação expressa,
incompatibilidade
ou
antinomia entre a
s
Lei
s

supramencionadas
, deve ser assegurado à autora o pagamento da gratificação de regência de classe,
com incidência
sobre o vencimento,
13º salário, férias
e
adicional de 1/3
(um terço)
.

6.
O
art. 7º, XVII, da
Constituição Federal,
que assegur
a
aos trabalhadores o direito ao
adicional de 1/3
(um terço)
de férias,
não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

7.
Comprovado
que o
art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013,
assegura aos
servidores do quaro do magistério público
do Município de Piúma,
que estejam no exercício de regência de classe,
o
direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício,
o pagamento
das férias e
do adicional

de
1/3
(um terço)
devido à autora será
calculado considerando o período de
45 (quarenta e cinco) dias
.

8. O
valor recebido a título de contraprestação pecuniária pela
extensão de carga horária
d
eferida à autora pela Secretaria Municipal de Educação,
por ter
natureza vencimental, deve compor a base de cálculo
das
férias e
do

adicional de 1/3 (um terço)
, já que
ta
i
s
verbas são
calculadas com base na remuneração
paga
à servidora

durante o
período
aquisitivo
, conforme os
arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011.

9.
O
direito à
inclusão do valor
referente à ex
tensão de carga na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 (um terço) não se restringe ao exercício de 2017,
devendo incidir em todos os períodos em que a autora trabalhou nessa condição, observada a prescrição quinquenal.

1
0.
Se o
pedido deduzido na inicial com relação ao pagamento de valores retroativos restringe-
se
aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que a própria autora reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não
há
que se cogitar de sucumbência recíproca.

1
1.
O valor da condenação imposta
ao
ente público, a

ser

apurado
na fase de liquidação da sentença,
será

corrigido
monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data em que o pagamento deveria ter
se efetivado,
acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
e,
a partir de
então, o valor encontrado será acrescido
uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
,
pel
o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

12. Recurso interposto pelo Município de Piúma desprovido. Recurso interposto por Adriana Ferreira da Silva Provido. Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
DO MUNICÍPIO DE PIÚMA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ADRIANA FERREIRA DA SILVA E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Piúma e dar provimento ao recurso interposto por Adriana Ferreira da Silva.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001172-54.2021.8.08.0062

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELAD
A/APELANTE
:
ADRIANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário
(CPC, art. 99, §§ 2º e 3º)
.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado
determine
a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
1

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico o juiz condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
2

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

[...]

2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

[...]

VIII. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp nº 1.104.835/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018)

As provas reunidas comprovam que a autora é professora da rede pública municipal de Piúma e aufere um rendimento líquido anual de R$ 53.497,97 (cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), após os descontos e imposto de renda e previdência, o que corresponde ao valor mensal de R$ 4.115,22 (quatro mil, cento e quinze reais e vinte e dois centavos), considerando o 13º salário.

Verifica-se, ainda, que do valor total recebido pela autora, R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) se refere à extensão de carga horária, paga em caráter transitório.

Destarte, as provas contidas nos autos confirmam a declaração de hipossuficiência prestada pela
autora,
não havendo razões para a revogação do benefício concedid
o
na sentença
.

A
cresça-se
que o deferimento da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Superada tal questão, esclareça-se que

a autora
ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento da gratificação de regência de classe, prevista no
s
art
s
. 1º
e 3º, I
da Lei Municipal nº 1.345/2007
,
com reflexo sobre o 13º salário, férias e
extensão de carga horária.

Eis o teor dos aludidos dispositivos legais:

“
Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”.

[...]

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias”.

A despeito de alegar que a norma supramencionada foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, o Município de Piúma não comprovou a revogação.

E d
e acordo com o
art. 2º,
“
caput”
e

§ 1º,
da
Lei de Introdução Às Normas de Direito Brasileiro
(Decreto-Lei
nº 4.657/1942
)
,

“
a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
.

O
utrossim, “
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior”
(
Decreto-Lei
nº 4.657/1942,
art. 2º, § 2º)
.

Na hipótese, a
Lei
M
unicipal nº 1.865/2012,
que

instituiu
o

“
E
statuto e o
P
lano de
C
arreira e
R
emuneração do
M
agistério
P
úblico
M
unicipal de Piúma”
,
limitou-se a
revog
ar
as disposições
contrárias às normas nela estabelecidas
, bem como as Leis
Municipais
nº 775/1999, 779/1999, 806/1999, 1.077/2004, 1.078/2004, 1.213/2006, 1.419/2009, e 1.526/2009,
nada dispondo sobre a revogação da
Lei Municipal nº 1.345/2007,
que
criou
a gratificação de regência de classe
.

De igual modo,
o atual
P
lano de
C
arreira e
R
emuneração do
M
agistério
P
úblico
M
unicipal de Piúma,
editado
pela
Lei
M
unicipal nº 1.969/2013
,
que revogou
Lei
Municipal
nº 1.865/2012,
nada dispõe sobre a
extinção da
gratificação supramencionada.

N
ão havendo revogação expressa e nenhuma
incompatibilidade
ou
antinomia entre a
s
Lei
s

nº 1.969/2013 e nº
1.345/2007
do Município de Piúma, deve ser assegurado à autora o pagamento da gratificação de regência de classe,
com incidência
sobre o vencimento base,
13º salário, férias
e
adicional de 1/3
(um terço)
de férias.

Este
é o
en
tendimento proclamado por este Egrégio Tribunal de Justiça
em casos análogos
, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS.

I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

III - Quanto ao recurso adesivo da parte autora, o qual persegue o recebimento das diferenças do salário de férias por vários períodos não possui embasamento para provimento uma vez que a leitura atenta da petição inicial não é capaz de alcançar que a pretensão da autora apelante abrangeu período diverso daquele reconhecido em sentença.

IV – Remessa e recursos conhecidos e estes desprovidos. Sentença confirmada”.

(TJES – RN e AP nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 06/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA. Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2) Não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

3) Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

4) Deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

5) Como a lei municipal é expressa em relação ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe (art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013), a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico.

6) Se a servidora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011).

7) O atento exame das fichas financeiras da autora revelam que a partir de fevereiro do ano de 2017 o município requerido ampliou sua jornada de trabalho e, por isso, passou a lhe pagar a extensão de carga horária, o que persiste até atualmente, entretanto sempre efetuou o pagamento das férias remuneradas, em janeiro de cada ano, tendo por base exclusivamente o vencimento da requerente, desconsiderando, assim, aquela vantagem pecuniária, razão pela qual a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer este direito à autora durante todo o período em que recebeu a benesse, limitada ao prazo prescricional quinquenal.

8) A sentença objurgada corretamente reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de determinadas vantagens pecuniárias pelo município requerido, mas relegou a definição do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que lhe entende ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados.

9) Havendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

10) Recurso interposto pelo município requerido desprovido e formulado adesivamente pela autora provido. Remessa necessária prejudicada”.

(TJES – AP e RN nº 0000031-63.2022.8.08.0062, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024)

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelante/apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos municipais, a sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não se subsuma à disposição contida no art. 98, do CPC.

2. Como o município recorrente/recorrido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada/apelante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça concedida na instância a quo.

3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

5. Demonstrado que a demanda foi interposta na data de 4 de novembro de 2021, por aplicação do disposto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado, de forma retroativa, a partir da citada data, tendo como marco final o dia 4 de novembro de 2016.

6. Considerando a inexistência de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, faz jus a servidora apelada/apelante a receber o benefício das férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11”.

(TJES – AP nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/07/2024)

A
verbe-se, também,
que
o art. 7º, XVII, da Constituição
Federal
garante aos trabalhadores o direito ao
“gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”
, sem qualquer restrição quanto ao período.

Assim, o adicional de 1/3
(um terço)
previsto
n
a
Constituição Federal não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, estendendo-se a todo o período de gozo das férias.

N
a hipótese, o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, prevê que os servidores do qua
d
ro do magistério público
do Município de Piúma,
que estejam no exercício de regência de classe, terão direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício
3
.

Em vista disso
, o
valor
das férias e
do adicional

de
1/3
(um terço)
devido à autora será
calculado considerando o período de
45 (quarenta e cinco) dias,
retroagindo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação,

ante a
incidência da prescrição quinquenal
(Decreto
nº
20.910/1932, art. 1º)
,

conforme determinou a sentença
.

Diga-se, a propósito,

que
o Município de Piúma comprovou o pagamento das férias
de acordo com os
termos acima
definidos
apenas no exercício de 2021, sendo devido o pagamento
da diferença apurada
nos exercícios de 201
7
a 2020, considerando que a presente ação foi ajuizada em 29/10/2021.

Noutra parte,
o valor recebido a título de contraprestação pecuniária pela
extensão de carga horária
d
eferida à autora pela Secretaria Municipal de Educação,
por ter
natureza vencimental, deve compor a base de cálculo
das
férias e
do

adicional de 1/3 (um terço)
, já que
ta
i
s
verbas são
calculadas com base na remuneração
paga
à servidora

durante o
período
aquisitivo
, conforme os
arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011.

E

o direito à
inclusão do valor
referente à ex
tensão de carga na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 (um terço) não se restringe ao exercício de 2017,
devendo incidir em todos os períodos em que a autora trabalhou nessa condição, observada a prescrição quinquenal.

R
essalte-se, por fim, que o pedido deduzido na inicial
de
pagamento de valores retroativos restringe-se aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, eis que a própria autora reconhece a incidência da prescrição quinquenal neste caso, não havendo que se cogitar de sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento ao recur
s
o do Município de Piúma e dou provimento ao recurso interposto por Adriana Ferreira da Silva
para determinar
a
inclusão d
a verba referente à
ex
tensão de carga
horária
na base de cálculo das férias e do adicional de 1/3 (um terço)
em todos os períodos em que a autora trabalhou nessa condição, observada a prescrição quinquenal,
devendo o valor
ser

apurado
na fase de liquidação da sentença e

corrigido
monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data em que deveria ter
s
ido
efetivado
o pagamento
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

O
s
honorários advocatícios
sucumbenciais

haverão que ser
fixados na fase de liquidação, observand
o o disposto no
art. 85, § 4º, II, do CPC.

Julgo prejudicad
o

o reexame necessário
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
(STJ -
AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016
).

2
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

3
-
Lei Municipal nº 1.969/2013:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I - 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para
negar provimento ao recur
s
o do Município de Piúma e dar provimento ao recurso interposto por Adriana Ferreira da Silva, nos mesmos termos do voto do Relator.

É como voto. Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt